Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO EXPRESSO. INOCORRÊNCIA. AVIAMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. EXTINÇÃO À GUISA DE INTEMPESTIVIDADE DA POSTULAÇÃO. APREENSÃO DO PEDIDO COMO IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. PEDIDO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSTULAÇÃO EXPRESSA. ERROR IN PROCEDENDO. QUALIFICAÇÃO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Aviada habilitação retardatária de crédito pelo credor da massa falida, consoante modulação objetiva conferida ao formulado em consonância com a textualidade dos pedidos que guarneceram a peça pórtico que a aparelhara, inviável a invocação de incidência do interregno temporal previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05 como forma de se coarctar o processamento da pretensão, extinguindo-a sem resolução de mérito, porquanto aludida previsão destina-se apenas à hipótese de impugnação à relação de credores, encerrando, pois, situação de error in procedendo a assimilação de pedido de habilitação retardatária como impugnação à relação de credores.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.